Tribunal: TJES
Processo: 0050417-96.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0050417-96.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED CARATINGA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

APELADO: APARECIDA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PREVISÃO CONTRATUAL ACERCA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. COBERTURA LOCAL PARA ATENDIMENTO ELETIVO. ABRANGÊNCIA NACIONAL APENAS PARA PROCEDIMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. OFERTA PARA MIGRAÇÃO DO PLANO. RECUSA. CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DO PLANO EMITIDA COM ERRO. NOTIFICAÇÃO PARA EFETUAR A TROCA. AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS APICADOS E DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ATENDIMENTO FORA DOS LIMITES DO CONTRATO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO DO PLANO DE SAÚDE PROVIDO. APELO DA CONSUMIDORA PREJUDICADO.

1.
Revela-se cristalino nos autos que o plano de saúde contratado possui abrangência local, sendo de âmbito nacional apenas os atendimentos de urgência e emergência. A propósito, a Terceira Câmara Cível desta Corte já teve oportunidade de se debruçar sobre o mesmo instrumento, em feito envolvendo as partes aqui litigantes, onde restou concluindo que o contrato em questão possui os limites geográficos mencionados
.

2.
Inexiste obrigação da Unimed Caratinga em promover o custeio de atendimentos
eletivos
à consumidora fora daquela localidade, não havendo qualquer demonstração no sentido de que as autorizações postuladas junto à Unimed Vitória possuiriam caráter de urgência/emergência.

3.
Inexistiu nos autos prova de que a Unimed Caratinga ameaçou cancelar o plano da autora, restando suficientemente claro que o contato foi no sentido de apenas ofertar a migração do contrato para a modalidade regulamentada, com a possibilidade de cobertura mais ampla.

4.
No tocante à carteira de identificação, também se observa que a aludida operadora apenas solicitou sua troca por uma retificada, pois aquela que se encontrava na posse da demandante continha erro, não condizendo com a característica de abrangência do contrato.

5.
Inexistiu ato ilícito praticado pela fornecedora do serviço, sendo deliberada a escolha da consumidora de não modificar as características do seu plano, preferindo manter o custeio com o referido contrato no patamar mensal, à época, de R$ 188,21 (cento e oitenta e oito reais e vinte e um centavos), circunstância que importa na improcedência da demanda.

6.
Recurso da Unimed Caratinga provido. Apelo da consumidora prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de Unimed Caratinga Cooperativa de Trabalho Médico e, por igual votação, julgar prejudicado o apelo de Aparecida Gomes dos Santos Rodrigues, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0050417-96.2013.8.08.0035

APTE/APDA:

UNIMED CARATINGA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA

APDA/APTE:

APARECIDA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelações cíveis interpostas por
UNIMED CARATINGA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
e por
APARECIDA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
,
haja vista inconformadas com a sentença de fls. 249/252, complementada pela decisão id. 7729716, que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
, ajuizada por
APARECIDA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, condenando a requerida ao pagamento da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, corrigida a partir do arbitramento, mantendo integralmente os efeitos da tutela de urgência deferida.

Sustenta a operadora de saúde, em síntese (fls. 260/270), que a sentença é nula, porque não se ateve aos limites traçados na petição inicial, ao conceder indenização por danos morais.

Acrescenta que o plano da apelada é local e não regulamentado, ressaltando que nunca cogitou cancelá-lo, tendo apenas ofertado sua migração para um plano nacional e regulamentado, sendo solicitada a devolução do cartão apenas para substituição, conforme os termos do contrato atualizado.

Assim, conclui inexistir ato ilícito ensejador de dano moral. Subsidiariamente, aduz ser necessária a minoração da dita condenação para o valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

Ao final, postula o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Por sua vez, afirma Aparecida Gomes dos Santos Rodrigues (id. 7729715), que faz jus ao recebimento de R$ 3.000,00 (três mil reais) por incidência das
astreintes
cominadas, face ao descumprimento da medida liminar deferida em três oportunidades, onde atendimentos médicos foram negados.

Almeja, por outro lado, o ressarcimento, em dobro, dos pagamentos efetuados em virtude de atendimentos particulares, no importe de R$900,00 (novecentos reais), com os acréscimos legais.

Pois bem.

Colhe-se dos autos que Aparecida Gomes dos Santos Rodrigues ajuizou
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
em face de Unimed Caratinga – Cooperativa de Trabalho Médico, alegando, em síntese, que desde 17 de dezembro de 1996 é filiada ao plano da requerida.

Narrou que em 15 de novembro de 2013, recebeu correspondência da Unimed solicitando seu comparecimento na sede da empresa em 15 dias, para mudar os termos do contrato, mas em razão de compromissos na cidade onde reside (Vila Velha), não se deslocou a Caratinga.

Afirmou que além da correspondência, recebeu notificação extrajudicial, informando que se não comparecesse, o cartão do plano de saúde seria cancelado.

Realçou, ainda, que no ano de 2012 começaram as falhas na prestação dos serviços médicos, a exemplo de negativas arbitrárias.

Acrescentou que desde quando adquiriu o aludido plano, ficou claro que este tinha abrangência nacional.

Por tais fatos, postulou que a operadora de saúde fosse compelida a não cancelar ou modificar o plano, sem prejuízo da responsabilização por outros danos, postulando, ainda, o recebimento de indenização por danos morais, no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em sua defesa, a Unimed Caratinga sustentou que, conforme contrato firmado com a Sra. Aparecida Gomes, é obrigada a garantir cobertura no âmbito municipal, exceto para situação emergencial devidamente comprovada.

Acrescentou que
“não é justo e nem legal a requerente contratar um plano de saúde para cobertura municipal, pagando uma mensalidade de R$ 188,21 (cento e oitenta e oito reais e vinte e um centavos), e almejar coberturas superiores não estabelecidas no contrato, ou seja, a realização de tratamentos e exames fora do município de Caratinga”
.

Aduziu, ao final, que não pretendeu rescindir o contrato.

O magistrado
a quo
deferiu a medida liminar postulada, para determinar que a Unimed não cancelasse o plano ou promovesse alterações da modalidade
nacional
para
local
.

Ao final, prolatou a seguinte sentença:

“A falha na prestação de serviços é evidente, ainda mais quando se tem notícias de reiteradas negativas de atendimento, conforme demonstram os documentos de fls. 139, 169 e 173.

A requerida, em sua defesa, limitou-se a apresentar afirmativas de que estava agindo nos limites legais, pelo fato de restringir seus serviços ao local da contratação, a saber, a cidade de Caratinga-MG.

[...]

A documentação apresentada é suficiente para demonstrar a má qualidade do serviço prestado.

[...]

Pela falha já apontada neste ato jurisdicional, a requerida deve indenizar.

[...]

Atento, portanto, a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixo a verba indenizatória extrapatrimonial em R$ 7.000,00.

[...]

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO EXORDIAL para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, verba que deverá ser corrigida desde o arbitramento.

Outrossim, MANTENHO INTEGRALMENTE OS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA”.

Da detida análise dos autos, colhe-se do contrato firmado entre as partes o seguinte, quanto à abrangência de atendimento do plano em debate:

“CLÁUSULA 1 - LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1.1
Os serviços ora contratados serão prestados pela UNIMED – Caratinga através de seus médicos cooperados e serviços credenciados e rede própria ou contratada
local
.
EM CASO URGÊNCIA/EMERGÊNCIA por todas as cooperativas médicas que integram o Sistema Nacional UNIMED
, em todos os municípios onde elas exerçam, ou venham a exercer atividade, obedecida a mesma forma (URGÊNCIA/EMERGÊNCIA), conforme relação entregue ao CONTRATANTE”
[não existem grifos no original]

Revela-se cristalino, portanto, que o plano de saúde da Sra. Aparecida Gomes possui abrangência local, sendo de âmbito nacional apenas os atendimentos de urgência e emergência.

A propósito, a Terceira Câmara Cível desta Corte já teve oportunidade de se debruçar sobre o mesmo instrumento, em feito envolvendo as partes aqui litigantes, onde fora postulada autorização para realização de procedimento para retirada de cálculos renais, restando concluído que o contrato em questão possui os limites geográficos referidos. Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C⁄C

REPARAÇÃO DE DANOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - SEGURO - PLANO DE SAÚDE -
PREVISÃO CONTRATUAL DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - PROCEDIMENTO SOLICITADO FORA DA ÁREA DE COBERTURA - AUSÊNCIA DE URGÊNCIA⁄EMERGÊNCIA - EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO
- INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
O contrato de prestação de serviços colacionado às fls. 13⁄20 define, em sua cláusula 1ª, que os serviços contratados serão prestados por seus médicos cooperados e, em caso de urgência⁄emergência, por cooperativas médicas que integram o Sistema Nacional Unimed
. II -
Muito embora os documentos de fls. 21 e 22 demonstrem a necessidade de realizar o procedimento litrotripcia extra corporea, não há indícios de que o mesmo era de urgência⁄emergência, requisito indispensável ao atendimento por meio das cooperativas médicas que integram o Sistema Nacional Unimed, como é o caso da Unimed Vitória⁄ES
, unidade procurada pela apelada para a prestação do serviço. III - Importante esclarecer que o plano de saúde é uma modalidade de seguro, por meio do qual a operadora do plano garante assistência à saúde do beneficiário, tendo como contrapartida uma contraprestação pecuniária estabelecida de acordo com os cálculos atuariais. IV - In casu,
os termos contratuais são claros, restando demonstrado, além da abrangência contratual local, que a apelada foi informada quanto à possibilidade de contratar uma cobertura melhor. Ou seja, se desejava a apelada ter cobertura médica-hospitalar na cidade de Vitória-ES independente de urgêcia⁄emergência, deveria alterar os termos contratuais assumindo a contraprestação decorrente
. V - Nesse cenário,
a cláusula limitadora revela-se proporcional
, e somente seria abusiva caso o local da prestação dos serviços não oferecesse profissionais e estrutura hospitalar suficientes a garantir o tratamento adequado da segurada. No entanto,
a apelada sequer tentou realizar o procedimento na cidade de Caratinga
, tampouco comprovou que esta localidade não dispõe dos meios adequados ao procedimento pretendido. VI - Dessa forma, ao negar a autorização para a realização do procedimento pretendido, a apelante agiu no exercício regular de um direito, o que afasta a possibilidade indenização por danos materiais e morais, uma vez que ausente um dos requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil, qual seja, a prática de um ato ilícito, conforme preceitua o art. 188 do Código Civil. IV - Recurso provido”. (TJES, Classe: Apelação, 035110239544, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/07/2014, Data da Publicação no Diário: 01/08/2014)

Ressalto que dito acórdão transitou em julgado na data de 18/11/2014.

Diante deste cenário, inexiste obrigação da Unimed Caratinga em promover o custeio de atendimentos
eletivos
à consumidora fora daquela localidade, não havendo qualquer demonstração no sentido de que as autorizações postuladas junto à Unimed Vitória às fls. 139, 156, 169 e 173 possuiriam caráter de urgência/emergência.

Mister salientar, lado outro, que inexistiu nos autos prova de que a Unimed Caratinga ameaçou cancelar o plano da autora, restando suficientemente claro à fl. 105 que o contato foi no sentido de apenas ofertar a migração do contrato para a modalidade regulamentada, com a possibilidade de cobertura mais ampla.

No tocante à carteira de identificação, também se observa que a aludida operadora apenas solicitou sua troca por uma retificada, pois aquela que se encontrava na posse da demandante continha erro, não condizendo com a característica de abrangência do contrato.

Logo, com razão a primeira apelante (Unimed Caratinga) ao sustentar que não cometeu qualquer ato ilícito, sendo deliberada a escolha da consumidora de não modificar as características do seu plano, preferindo manter o custeio com o referido contrato no patamar mensal, à época, de R$ 188,21 (cento e oitenta e oito reais e vinte e um centavos), conforme alegação contida na defesa, não controvertida nos autos, circunstância que importa no afastamento da sua condenação ao pagamento dos danos morais arbitrados, bem como da sua obrigação de fornecer atendimentos eletivos à Sra. Aparecida Gomes fora dos limites geográficos do município de Caratinga/MG.

Do exposto,
conheço
do recurso interposto pela Unimed Caratinga Cooperativa de Trabalho Médico e, no mérito,
dou-lhe provimento
,

para julgar improcedente os pedidos autorais.
Prejudicado
, de conseguinte,
o exame do apelo de Aparecida Gomes dos Santos Rodrigues.

Inverto os ônus sucumbenciais, majorando, em desfavor da autora, nos termos do art. 85, §11, do CPC, a verba honorária do patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa para 16% (dezesseis por cento), suspensa a exigibilidade, por se encontrar litigando agraciada pelo benefício da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator.

Considerando que o processo é originário da 4ª Vara Cível de Vila Velha, declaro-me impedido para funcionar neste julgamento.